Tribunal: TJPA
Processo: 0807637-31.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807637-31.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

PROCURADOR: FABIO THEODORICO FERREIRA GOES

AGRAVADO: MULTIFORMA INDUSTRIA METALURGICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº 0807637-31.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO: MULTIFORMA INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DE BENS. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E SERASAJUD. DESNECESSIDADE DE FATO NOVO PARA REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que, nos autos da execução fiscal movida em face da empresa Multiforma Indústria Metalúrgica Ltda, indeferiu novo pedido de constrição de bens e valores via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SERASAJUD, sob fundamento de ausência de fato novo a justificar a reiteração das diligências, anteriormente infrutíferas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a renovação das medidas de constrição de bens por meio dos sistemas eletrônicos SISBAJUD, RENAJUD e SERASAJUD sem a exigência de fato novo, apenas com base no decurso do tempo, visando assegurar a efetividade da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada contraria a jurisprudência consolidada do STJ ao condicionar a renovação das diligências à demonstração de alteração fática relevante, desconsiderando que o decurso de tempo justifica nova tentativa de constrição, diante da mutabilidade da situação patrimonial do devedor.

4.

O art. 854 do CPC, em conjunto com o art. 835, I, do mesmo diploma e o art. 11 da Lei nº 6.830/1980, confere prioridade à penhora de valores em dinheiro e autoriza o uso dos sistemas eletrônicos para localizar bens do devedor.

5.

O Superior Tribunal de Justiça entende que o uso dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SERASAJUD constitui meio ordinário de efetivação da execução, dispensando o esgotamento prévio de outras medidas e admitindo sua reiteração, inclusive mediante funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD.

6.

O Tema 1026/STJ firmou tese no sentido de que o art. 782, § 3º, do CPC é aplicável às execuções fiscais, permitindo a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo SERASAJUD, independentemente da demonstração de fato novo.

7.

A indisponibilidade de bens é medida legítima e proporcional diante da inadimplência persistente, sendo compatível com os princípios da efetividade da execução e da supremacia do interesse público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É admissível a reiteração de diligências de constrição de bens por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SERASAJUD, sem necessidade de demonstração de fato novo, desde que observado o decurso de tempo razoável.

2.

A efetividade da execução fiscal justifica a utilização reiterada de mecanismos eletrônicos de busca patrimonial, como a funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD.

3.

O art. 782, § 3º, do CPC aplica-se às execuções fiscais, autorizando a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes independentemente do esgotamento de outras medidas executivas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 782, § 3º, 835, I, e 854; Lei nº 6.830/1980, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.988.903/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 10.05.2022, DJe 12.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.361.944/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.12.2023, DJe 18.12.2023; STJ, Tema Repetitivo nº 1026.

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, com início em 04 de dezembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a decisão interlocutória proferida pela Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que, nos autos da Ação Ordinária de Execução Fiscal nº 0006638-60.2006.8.14.0006, indeferiu os pedidos de novas ordens de constrição de bens e valores, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SERASAJUD.

Na ação de origem, o Estado do Pará promoveu execução fiscal com o intuito de cobrar crédito tributário inscrito em dívida ativa no montante de R$ 208.067,94 (duzentos e oito mil, sessenta e sete reais e noventa e quatro centavos) em face da empresa MULTIFORMA INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA – ME, a qual, segundo consta, não quitou o débito nem indicou bens à penhora.

O juízo de origem, entendendo que diligências anteriores já haviam sido realizadas e resultaram infrutíferas, considerou não haver fundamento para a repetição dos atos executivos pleiteados, sendo insuficiente, para tanto, o simples decurso do tempo.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos (id. 137471850):

“1. INDEFIRO o pedido de constrição(ões), uma vez que este juízo já procedeu a esta(s) diligência(s), tendo sido acostado o relatório junto ao presente processo, pelo que não vejo razão para deferir nova constrição, eis que a exequente não demonstrou a ocorrência de situação fática incidente que legitime o deferimento, não bastando o lapso temporal como justificativa ao deferimento.

[...]

2. Assim, intime-se a Exequente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, providencie o prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.”

Inconformado com a decisão, o ESTADO DO PARÁ interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (Id. 26237416).

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que o indeferimento de novas ordens de bloqueio de valores e de pesquisa de bens contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite, expressamente, a possibilidade de reiteração das tentativas de constrição, inclusive por meio da funcionalidade conhecida como “teimosinha” do SISBAJUD.

Alega que o entendimento do juízo de origem, de que o simples lapso temporal não é suficiente para autorizar nova ordem de constrição, ignora a natureza instrumental dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SERASAJUD, cujos mecanismos visam justamente à efetividade da execução e à proteção do crédito público.

Ressalta que a decisão combatida diverge do Tema Repetitivo nº 1.026 do STJ, que reconheceu a aplicabilidade do art. 782, §3º, do CPC/2015 às execuções fiscais, autorizando o magistrado a determinar a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas.

O agravante requereu, ao final, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a sua reforma, para que fossem autorizadas as medidas constritivas via SISBAJUD, RENAJUD e SERASAJUD.

Em decisão liminar, defiri o pedido de tutela antecipada pleiteado, determinando a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SERASAJUD, nos moldes da tese fixada no julgamento do Tema 1026/STJ, por restarem demonstrados os requisitos dos arts. 300 e 1.019, I, do CPC (id. 26378291).

A parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão acostada aos autos (id. 27672886).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este se manifestou pelo conhecimento do recurso, mas deixou de intervir no mérito (id. 28012791).

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida

indeferiu os pedidos de novas ordens de constrição de bens e valores via SISBAJUD, RENAJUD e SERASAJUD, sob o argumento de que tais diligências já haviam sido anteriormente realizadas e, diante da ausência de fato novo relevante, o simples decurso do tempo não justificaria sua renovação.

Pois bem.

Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência, faz-se imprescindível a presença dos requisitos previstos em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado, exige a configuração de que, se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá, ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravante. Explico.

A decisão agravada, ao condicionar a renovação da medida executiva à demonstração de alteração fática ou novidade relevante, distancia-se da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite a reiteração de diligências por meio de sistemas eletrônicos como o SISBAJUD, desde que respeitado o princípio da razoabilidade.

A propósito, o art. 854 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

No mesmo sentido, o art. 835, I, do CPC estabelece a prioridade da penhora sobre dinheiro, inclusive em depósito ou aplicação financeira, o que se coaduna com o disposto no art. 11 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais).

O STJ, por sua vez, firmou orientação clara:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL . NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU A UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS SERASAJUD E CNIB. POSSIBILIDADE . PRECEDENTES. DISCRICIONARIDADE DO JUIZ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM APELO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 .2. A utilização dos sistemas auxiliares conveniados do Poder Judiciário assim como o uso do sistema da CNIB - para eventual inclusão de gravame de indisponibilidade sobre matrícula imobiliária - são medidas que se mostram extremamente importantes na concretização do princípio da efetividade do processo, pois acarretam significativa limitação ao crédito do devedor, em razão da negativação de seu nome, sendo um instrumento eficaz para assegurar a satisfação da obrigação.
3. Esta Corte Superior possui entendimento firmado de ser legal a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, uma vez que são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado
.4. Sendo medida menos onerosa à parte executada, a utilização dos sistemas auxiliares conveniados do Poder Judiciário, como o SERASAJUD, e do sistema da CNIB pode ser determinada antes de esgotada a busca por bens penhoráveis.5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser discricionariedade do magistrado determinar a inclusão do nome do executado inadimplente no SERASAJUD . Analisar a discricionariedade do magistrado é matéria que demanda reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento vedado em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.6. É sabido que "não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal" (EDcl no AgInt nos EREsp 1 .763.376/TO, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 15/2/2022, DJe 22/2/2022).7 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2361944 SC 2023/0152816-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023)

Portanto, não se exige fato novo como condição para nova tentativa de bloqueio de valores. O decurso de tempo relevante, como no caso em exame (mais de 6 anos), por si só, justifica a reiteração da medida, considerando que a situação patrimonial do devedor é mutável e que o sistema SISBAJUD 2.0, especialmente com o recurso da “teimosinha”, tem por finalidade justamente conferir efetividade à execução.

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD configura mecanismo ordinário de localização de bens, dispensando o esgotamento prévio de outras providências para sua autorização judicial:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR.
DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO
.
I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes:

AgInt no REsp 1.636.161/PE
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e
REsp 1.582.421/SP
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido. (
REsp n. 1.988.903/PR
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022.) – grifei.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1026), pacificou que o art. 782, § 3º, do Código de Processo Civil aplica-se às execuções fiscais, facultando-se ao magistrado deferir a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas:

Tema 1026/STJ

O art.
782
,
§ 3º
do
CPC
é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA.
– grifei.

Diante desse quadro, evidencia-se o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante da possibilidade de frustração da execução, caso não sejam implementadas as medidas necessárias à satisfação do crédito.

Cumpre ressaltar que o inadimplemento de obrigação tributária compromete recursos essenciais ao financiamento das atividades estatais e à consecução das políticas públicas, de modo que a restrição ao acesso dos meios tecnológicos disponíveis para localização de bens pode afetar negativamente a arrecadação fiscal e, em última análise, o interesse coletivo.

Por conseguinte, impõe-se a reforma da decisão agravada, com o deferimento do pedido de tutela recursal, para determinar ao juízo a quo a realização de diligências para busca e constrição de bens da Executada/Agravada.

Diante disso, a reforma da decisão é medida que se impõe, de modo a assegurar a continuidade da execução por meio da utilização legítima dos meios eletrônicos à disposição do juízo.

DISPOSITIVO
Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
reformar a decisão agravada e determinar a realização das pesquisas e constrições de bens e valores por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SERASAJUD, conforme requerido pelo Estado do Pará
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2025